Tribunal: TJSP
Processo: 2110559-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação visando a anulação do débito de ICMS constante no AIIM no 4.059.210-8. Mercadorias acompanhadas de notas fiscais consideradas inidôneas pelo Fisco. A comprovação da boa-fé demanda maior dilação probatória, razão pela qual deve prevalecer, por ora, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação visando a anulação do débito de ICMS constante no AIIM no 4.059.210-8. Mercadorias acompanhadas de notas fiscais consideradas inidôneas pelo Fisco. A comprovação da boa-fé demanda maior dilação probatória, razão pela qual deve prevalecer, por ora, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada e não teratológica inviabiliza alteração.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2110559-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SMR PERFILADOS
ESPECIAIS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110559-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AI no 2.110.559-92.2020.8.26.0000 – São Paulo – 16a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.121
Agte. SMR PERFILADOS ESPECIAIS LTDA.
Agda. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1.018.218-02.2020.8.26.0053)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação visando a anulação do débito de ICMS constante no AIIM no
4.059.210-8. Mercadorias acompanhadas de notas fiscais
consideradas inidôneas pelo Fisco. A comprovação da boa-fé
demanda maior dilação probatória, razão pela qual deve
prevalecer, por ora, a presunção de legitimidade do ato
administrativo impugnado. O exame dos requisitos ensejadores da
medida liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância
recursal a modificação em casos de ilegalidade ou abuso de
poder. Decisão fundamentada e não teratológica inviabiliza
alteração.
Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fl. 15) indeferindo
liminar em ação (fls. 08/14) anulatória de débito de ICMS constante no Auto de Infração e
Imposição de Multa no 4.059.210-8.
Sustentou, em resumo, estar equivocada a r. decisão. Inidoneidade da
empresa negociante com a agravante declarou-se em momento posterior à compra e venda.
Aquisição ocorreu entre março a setembro de 2013 e a inidoneidade publicada no Diário
Oficial em 2014. Demonstrada a conduta lícita da agravante com a juntadas de notas
fiscais, boletos bancários, comprovantes de pagamentos. A Súmula no 509 do STJ, autoriza
o aproveitamento dos créditos de ICMS de notas fiscais posteriormente declaradas
inidôneas. Citou jurisprudência. Daí a liminar e a reforma (fls. 01/07).
Indeferiu-se a tutela pleiteada (fl. 26). Respondeu-se (fls. 31/73).
É o relatório.
2. Infundada a pretensão recursal.
Restringe-se o julgamento única e exclusivamente à manutenção, ou não,
do indeferimento da liminar. Inadmissível avançar considerações sobre o mérito da causa.
No presente caso, entendeu o Juízo a quo não ter cabimento a medida,
assim decidindo:
"2. A liminar está na hipótese de indeferimento. Com efeito, pelo cotejo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110559-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
elementos probatórios coligidos, não se dessumem elementos suficientes ao
perfazimento do fumus boni iuris, porque a alegada boa-fé depende de dilação
probatória ou, no mínimo, de estabelecimento da dialética processual, por meio
da concretização do contraditório, maximizada pelo atributo da presunção de
veracidade de que gozam os atos administrativos em geral."
"Em face do exposto, indefiro a liminar." (fl. 15)
Em que pese o inconformismo da agravante, esta decisão merece subsistir.
Ausentes fundamentos suficientes para se alterar, à luz de perfunctório exame dos
elementos de convicção existentes nos autos, como próprio ao momento processual, a
solução dada ao incidente.
"... o exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao
juízo monocrático; à instância recursal revisora compete reapreciá-lo desde que
a situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não resolvido por
aquele." (AI no 92.010-5/2 - Rel. Des. VALLIM BELLOCCHI - j. de 11.11.98;
AI no 315.636-5/2 - Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT - v.u. j. de 10.03.03 e AI no
990.10.310.137-5 - v.u. j. de 26.07.10 de que fui Relator, dentre inúmeros outros
no mesmo sentido).
De outra parte:
"... somente se demonstrada a ilegalidade do ato de deferimento ou
negatório da liminar ou o abuso de poder do magistrado, e isto de forma
irrefutável, seria admissível a substituição de tal ato vinculado ao exercício do
livre convencimento do juiz, por outro da instância superior." (AI no 316.545-5/4
- Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ - v.u. j. de 10.03.03 e AI no
990.10.310.137-5 - v.u. j. de 26.07.10 - de que fui Relator, dentre outros arestos
com igual dispositivo).
Não se desconsideram os documentos apresentados (fls. 14/873 do
principal) pela agravante, tampouco a aplicação da Súmula no 509 do Col. STJ.
Controvertidos, todavia, os fatos, máxime pelos apontamentos feitos pela FESP ("Na
espécie, a fiscalização constatou que o estabelecimento da suposta fornecedora jamais
praticou qualquer operação mercantil desde 29/09/2012. Aliás, esclarecedora são as fotos
do local onde supostamente estaria estabelecida a empresa constante a fls. 107 e 110."
grifei fl. 52).
Esse o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
"No presente caso, contudo, ao menos na fase de cognição sumária, os
documentos juntados não se mostram suficientes para que se presuma a boa-fé da
agravante nas operações comerciais efetuadas."
"Isso porque a agravante, segundo relatório circunstanciado emitido pelo
agravado, não logrou comprovar inequivocamente que o pagamento tenha sido
efetuado em benefício do emitente da nota fiscal, sendo certo que a real
beneficiária do pagamento estava com situação cadastral inapta desde data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110559-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
anterior à emissão dos documentos fiscais (fls. 61)."
"Dessa forma, não havia mesmo como conceder a liminar para suspender a
exigibilidade do crédito, devendo a questão ser posteriormente analisada após
regular processamento do feito."
"Por fim, não merecem análise as demais alegações ofertadas, sob pena de
indevida intromissão na esfera jurisdicional reservada ao Magistrado de Primeiro
Grau por ocasião da prolação de Sentença de mérito. Assim, não assiste razão à
agravante, devendo ser mantida a r. decisão por seus próprios e jurídicos
fundamentos." (AI no 2020615-16.2019.8.26.0000 v.u. j. de 03.04.19 Rel. Des.
SIDNEY ROMANO DOS REIS).
"Agravo de instrumento. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Pedido de
tutela de urgência. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Aquisição de
mercadorias de empresa posteriormente declarada inidônea pelo Fisco. Questão
que demanda novos elementos de prova. Ausência dos requisitos do art. 300 do
CPC. Questões atinentes à abusividade da multa e à inconstitucionalidade dos
juros não apreciadas na decisão agravada. Decisão citra petita. Impossibilidade de
conhecimento por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Decisão
parcialmente anulada, com determinação de apreciação dos pedidos subsidiários,
em sede de tutela de urgência. Recurso conhecido em parte e não provido na parte
conhecida, com determinação." (grifei AI no 2011316-78.2020.8.26.0000 v.u. j.
de 10.03.20 Rel. Des. PAOLA LORENA).
"Como é cediço, os atos administrativos gozam da presunção de
legitimidade e veracidade, elementos informativos de toda a atuação
governamental
conforme se depreende da leitura do art. 37, caput, da
Constituição Federal."
"Portanto, até que se produza prova em sentido contrário (o que poderá ser
feito durante a instrução probatória do processo originário), a atuação
jurisdicional deve se valer dos documentos acima referidos, que apontam fumus
boni iuris em favor do Agravante, e não o inverso." (AI no
3001860-87.2020.8.26.0000 v.u. j. de 19.05.20 Rel. Des. RUBENS RIHL).
Afigura-se razoável aguardar o regular processamento do feito, viabilizando
o contraditório, quando melhor serão elucidados os fatos. A comprovação da boa-fé
demanda maior dilação probatória, razão pela qual deve prevalecer, por ora, a presunção de
legitimidade do ato administrativo impugnado.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)